Tribunal: TJDFT
Processo: 0752840-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. Não se verificam as omissões apontadas, pois, conforme assinalado no acórdão embargado, a despeito das medidas coercitivas passíveis de determinação pelo julgador, observa-se que o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser consultado mediante pagamento de encargo e não tem por finalidade a indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em execução singular, como no caso dos autos.
3. Não foi apresentado qualquer entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça ou argumento que infirme a conclusão exarada no acórdão que não tenha sido analisado.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.